Tribunal: STF
Processo: Rcl 86511
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.026.821/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no HC 185.913/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na petição inicial, a parte reclamante requer “o julgamento procedente da Reclamação, cassando-se a decisão do STJ na parte em que negou a plausibilidade do direito com base na premissa fática da intempestividade, e determinando-se a remessa imediata dos autos ao Ministério Público para análise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em estrita observância à tese firmada no HC 185.913/DF, garantindo-se assim a aplicação da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é o HC 185.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/11/2024, cuja ementa é a seguinte: 



    Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. 



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas.



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14).



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”



    A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle indicado e acima transcrito. 



    No caso em questão, o ato reclamado consubstancia-se em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual indeferiu a pretensão da parte ora reclamante nos seguintes termos:



    [...]



    O pedido de tutela provisória é mera reiteração daquele formulado na inicial do writ, reiterado no agravo regimental, e, de igual modo, sua admissão pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, a fim de inaugurar a competência deste Superior Tribunal, o que não ocorreu. Portanto, o julgamento definitivo do habeas corpus resulta na perda de objeto do pleito emergencial. 



    Ainda que assim não fosse, o requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do CPC, não está preenchido, pois o inconformismo com a não celebração do ANPP foi suscitado depois do trânsito em julgado do processo (fl. 10), o que é rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal na aplicação da Repercussão Geral do HC n. 185.913/DF e no Tema Repetitivo n. 1.098 do STJ, segundo o qual: [...] 



    Assim, nos termos da TESE fixada por esta SUPREMA CORTE, na presente hipótese, é inviável a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação imposta ao reclamante, conforme destacado pelo STJ.



    Em conclusão, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente